Tribunal: TJSP
Processo: 2268013-38.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
HABEAS CORPUS – ROUBOS MAJORADOS – Revogação da prisão preventiva. Impossibilidade. Decisão devidamente motivada acerca da necessidade da custódia cautelar. Gravidade em concreto da conduta. Insuficiência da aplicação das medidas cautelares alternativas – Revisão da necessidade da manutenção da prisão preventiva. Provocação da defesa. Decisões sobre a necessidade da manutenção da custódia

Ementa:
HABEAS CORPUS – ROUBOS MAJORADOS – Revogação da prisão preventiva. Impossibilidade. Decisão devidamente motivada acerca da necessidade da custódia cautelar. Gravidade em concreto da conduta. Insuficiência da aplicação das medidas cautelares alternativas – Revisão da necessidade da manutenção da prisão preventiva. Provocação da defesa. Decisões sobre a necessidade da manutenção da custódia cautelar. Ausência de desrespeito ao art. 316, parágrafo único, do CPP – Excesso de prazo – Demora na formação da culpa do paciente. Inocorrência. Trâmite regular do feito. Não comprovação de desídia do Poder Judiciário. ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034731
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2268013-38.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente RONNY
PEREIRA DA SILVA e Impetrante MARCELLO DA CONCEIÇÃO, é impetrado MMJD
DA 17a VARA CRIMINAL - FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ DE
ALMEIDA (Presidente), CARLOS BUENO E FÁBIO GOUVÊA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Voto no 40558
Relatora: RACHID VAZ DE ALMEIDA
Habeas Corpus Criminal: 2268013-38.2020.8.26.0000
Impetrante: Marcello da Conceição
Paciente: Ronny Pereira da Silva
Impetrado: Mmjd da 17a Vara Criminal - Foro Central Criminal Barra Funda
Corréus: Marcelo Souza Santos e Dario Cesar Eddelbuettel
Comarca: São Paulo
Juiz de 1a Instância: Nome do juiz prolator da sentença Não informado
HABEAS CORPUS ROUBOS MAJORADOS Revogação da
prisão
preventiva.
Impossibilidade.
Decisão
devidamente
motivada acerca da necessidade da custódia cautelar. Gravidade
em concreto da conduta. Insuficiência da aplicação das medidas
cautelares alternativas Revisão da necessidade da manutenção da
prisão preventiva. Provocação da defesa. Decisões sobre a
necessidade da manutenção da custódia cautelar. Ausência de
desrespeito ao art. 316, parágrafo único, do CPP Excesso de
prazo Demora na formação da culpa do paciente. Inocorrência.
Trâmite regular do feito. Não comprovação de desídia do Poder
Judiciário. ORDEM DENEGADA.
Cuida-se de Habeas Corpus impetrado em benefício de
RONNY PEREIRA DA SILVA, alegando constrangimento ilegal por parte
do MM. Juízo de Direito apontado como autoridade coatora em razão de
excesso de prazo da formação da culpa do paciente (fls. 01/08).
O pedido liminar foi indeferido e dispensadas as informações
a fim de se evitar sobrecarga no MM. Juízo de origem (fls. 50/51).
A Douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela
denegação da ordem (fls. 55/58).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
É O RELATÓRIO.
O paciente responde pela suposta prática do crime de roubo
majorado (três vezes).
Postula a revogação da prisão preventiva do paciente,
aduzindo as condições favoráveis do acusado e excesso de prazo na formação
da culpa.
A ordem deve ser denegada.
A decretação da prisão preventiva pelo MM. juízo a quo
encontra-se devidamente motivada, nos precisos termos da lei processual, em
especial pela necessidade de garantia da ordem pública e pela gravidade
verificada no caso concreto.
Os crimes de roubo majorado, cometidos em tese pelo
paciente, envolvem grave ameaça à pessoa e, no caso, em concurso com mais
dois agentes, o que recomenda a segregação cautelar para a garantia da ordem
pública.
Deste modo, não obstante os argumentos apresentados pela
defesa, tenho que a custódia cautelar se faz necessária para resguardar a
instrução criminal e para a segurança da futura aplicação da lei penal.
Também não se mostra adequada a aplicação das medidas
cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, com a
redação dada pela Lei no 12.403/11, porquanto insuficientes para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
manutenção da ordem pública, considerando as circunstâncias do delito,
extremamente grave e que causa desassossego na sociedade, além de gerar
permanente sensação de insegurança.
É importante ressaltar que o MM. Juízo de origem analisou a
necessidade da manutenção da custódia cautelar em duas oportunidades (fls.
40/41 e 47/48), diante da provocação da defesa, sendo a última decisão a
respeito proferida em 09/11/2020 (fls. 47/48), de modo que não se vislumbra
desrespeito ao disposto no artigo 316, parágrafo único, do Código de
Processo Penal.
Quanto ao prazo para formação da culpa, este não é absoluto,
devendo ser analisado conforme o caso concreto, segundo um critério de
razoabilidade e em conformidade com as peculiaridades e complexidades do
processo, notadamente quando a delonga não pode ser atribuída à autoridade
judiciária.
Consta dos autos que a suposta demora se encontra justificada
na complexidade da causa, porquanto envolve diversos crimes e acusados,
motivos pelos quais se afigura natural a extensão da instrução.
Deste modo, não há que se falar em excesso de prazo,
notadamente em virtude de não haver desídia ou procrastinação do feito por
parte do Poder Judiciário ou do membro do Ministério Público, sendo certo
que o processo tem regular tramitação, redesignada a continuação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
audiência de instrução e julgamento para 13/01/2021.
Assim, não há ilegalidade ou abuso na manutenção da prisão,
estando amparada na justa causa (materialidade e indícios de autoria), bem
como nos fundamentos da custódia cautelar.
Posto isto, por meu voto, denego a ordem impetrada.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
Relatora